Tribunal: TJES
Processo: 5019471-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019471-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALASCIOILTON DIAS POLIDO

AGRAVADO: ACRUX SERVICOS DE COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDICAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, rejeitou exceção de pré-executividade por considerar que a indicação de bens à penhora interrompeu o prazo de suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indicação de bens à penhora, desprovida de resultado útil e seguida de desistência voluntária do credor, interrompe o curso do prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário perfaz 03 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

A fluência da prescrição intercorrente inicia de forma automática após o transcurso do prazo de um ano de suspensão da execução, deferida com base no inciso III do art. 921 do Código de Processo Civil.

Impulsos burocráticos ou peticionamentos sem resultado útil mostram-se inaptos para interromper o curso prescricional, conforme teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568 e no IAC nº 1.

A indicação de direitos de aforamento revelou-se inócua devido ao pedido de desistência da penhora apresentado pela própria credora em 05/02/2019, após o executado comprovar que os bens não lhe pertenciam.

A desistência voluntária do ato de constrição opera com efeitos ex tunc, o que retira qualquer eficácia interruptiva da indicação realizada sob o ponto de vista da utilidade executiva.

A inexistência de atos de constrição patrimonial efetiva entre 11/04/2018 e 11/04/2021 consuma o prazo trienal e enseja a extinção da execução pelo advento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por ALASCIOILTON DIAS POLIDO provido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente na execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos.

O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o decurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens.

Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente.

A indicação de bens ineficaz, seguida de desistência voluntária do exequente, carece de força interruptiva sobre o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 70 da LUG; Art. 44 da Lei nº 10.931/2004; Inciso III do art. 921 do CPC; § 3º do art. 921 do CPC; § 5º do art. 921 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 568; STJ, IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-GABINETE DO DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019471-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALASCIOILTON DIAS POLIDO

AGRAVADA: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a mera indicação de bens à penhora, desprovida de resultado útil e seguida de desistência voluntária do credor, possui o condão de interromper o prazo de prescrição intercorrente em sede de execução de título extrajudicial.

Trata-se de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Compulsando o acervo probatório, extrai-se a seguinte linha cronológica:

11/04/2017
: Decisão deferindo a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com base no art. 921, III, do CPC.

11/04/2018
: Fim do prazo de suspensão e início automático da contagem da prescrição intercorrente.

11/04/2021
: Termo final para o reconhecimento da prescrição trienal.

A análise dos elementos probatórios e da jurisprudência sinaliza que a decisão agravada incorreu em erro de premissa jurídica ao considerar que a "indicação objetiva de bem" interromperia o prazo independentemente de sua eficácia.

O ordenamento veda a eternização de execuções inócuas fundamentadas em "impulsos burocráticos" sem resultado útil.

Essa vedação à eternização de execuções inócuas fundamentadas em impulsos burocráticos é um princípio jurídico que visa garantir a segurança jurídica, isso significa que, quando um processo se arrasta por longos períodos sem resultados efetivos, a Justiça deve decidir pela extinção do processo, em vez de permitir que a inércia continue a prejudicar a prestação jurisdicional.

Destaco que
em 05/02/2019 a exequente requereu a desistência da penhora que recaía sobre o direito de aforamento do imóvel matriculado sob o
nº 46.132 do 2º RGI de Vitória/ES
.

No caso concreto, a indicação de direitos de aforamento realizada pela exequente em 2017 revelou-se juridicamente inócua, uma vez que a própria credora apresentou pedido de
desistência da penhora em 05/02/2019
, reconhecendo, na prática, a ineficácia do ato.

Desta forma, a desistência voluntária da penhora da credora como supramencionado opera com efeitos
ex tunc
, retirando do ato qualquer consequência interruptiva, como se jamais tivesse existido sob o ponto de vista da utilidade executiva.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 568
e no
IAC nº 1 (REsp 1.604.412/SC)
, somente a
efetiva constrição patrimonial
ou a citação válida são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Nesse sentido cito julgado sobre o tema do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DE TESES FIRMADAS EM IAC E RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.II. Razões de decidir 2.Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.3.
A prescrição intercorrente foi corretamente aplicada, conforme as teses firmadas no IAC n. 1.604.412/SC e no REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, que estabelecem que o prazo prescricional inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, não sendo interrompido por requerimentos de diligências.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.III. Dispositivo 5. Recurso não conhecido.(REsp n. 2.200.558/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.) Grifo nosso.

Assim, considerando que entre abril de 2018 e abril de 2021 não houve qualquer ato de constrição patrimonial efetiva e frutuosa, a probabilidade do direito milita em favor do Agravante para declarar a extinção da execução pelo advento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que a penhora no rosto dos autos de outro processo também se mostrou ineficaz, incidindo sobre crédito de difícil recuperação em feito suspenso há mais de uma década.

A segurança jurídica reclama que o devedor não seja perseguido
ad aeternum
por pretensões que o credor não logrou êxito em satisfazer dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando a extinção da Execução de Título Extrajudicial nº 0007804-85.2014.8.08.0048, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC.

Custas e honorários pela parte exequente, ora Agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.